Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-22.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALECIMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. NÃO EXECUÇÃO DO CONTRATO. VINCULAÇÃO. SUCESSORES. ARRAS. RETENÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS POR APENAS UM DELES. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA GENÉRICA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDOS SOMENTE AO PATRONO DO TERCEIRO RÉU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O espólio recorrente postula a devolução, na integralidade, dos valores vertidos em favor dos réus por ocasião do pagamento de sinal na compra de imóvel residencial, bem como da comissão de corretagem incidente sobre o negócio, ao entendimento de que as arras pactuadas teriam natureza compensatória e não penitencial e de que a avença somente deixou de ser concluída por força do falecimento do promitente comprador. Todavia, o evento morte não libera os sucessores do cumprimento das condições estabelecidas pelo próprio instrumento, dentre elas o pagamento de arras no valor equivalente a 10% do preço de venda o imóvel. A não execução do contrato não pode ser atribuída aos réus, mostrando-se aplicável ao caso as disposições da primeira parte do artigo 418 do Código Civil. Também não é caso para a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, expressamente ajustado entre as partes, diante do disposto no artigo 725 do Código Civil.
2. A demanda foi ajuizada em desfavor de três réus, um casal de vendedores e um corretor de imóveis. Conquanto citados, os réus vendedores não constituíram advogado, tendo a revelia decretada nos autos. Com relação a ambos, a parte autora sucumbiu em mais de 90% do pedido. Mas não deve haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve trabalho de advogado a ser remunerado. Com relação ao corretor, a parte autora sucumbiu integralmente, tendo referido réu constituído patrono que atuou tempestivamente no feito. Nessa esteira, a parte autora ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios tão somente em favor do advogado do terceiro réu, em percentual incidente sobre o proveito econômico por ele obtido na demanda, a teor do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.